Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES. PACIENTE IDOSO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo menor do que o fixado na sentença para a realização de consultas e exames. A sentença do Juízo de primeiro grau condenou o Distrito Federal a realizar CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, no prazo de 180 dias, e EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA), no prazo de 30 dias, em favor da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica. Contudo, na mesma sentença restou disposto que somente com o trânsito em julgado o Distrito Federal deveria ser intimado para cumprir a obrigação.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 60814385).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo menor para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão consultas e exames médicos.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que foi diagnosticado com glaucoma primário de ângulo aberto, doença que causa grandes prejuízos significativos na visão, o que afeta a realização de suas atividades laborais. Alega ainda que não obstante ter sido classificado sob o risco vermelho, aguarda há 478 dias pela consulta em oftalmologia, 333 dias pela consulta em oftalmologia – retina geral - e 268 pela realização de ambos os exames. Dessa forma, já extrapolado o prazo previsto no enunciado 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

5. Foi concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de Id 61591541 para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao autor os procedimentos CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL no prazo máximo de 30 (trinta) dias, haja vista estarem regulados com a classificação de risco VERDE (não urgente). Em relação aos procedimentos EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA), deverão ser disponibilizados ao autor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em razão de estarem regulados com a classificação VERMELHA (urgente).
6. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Por ocasião da interposição do Recurso Inominado, o Recorrente encontrava-se aguardando há 478 dias pela realização da consulta em oftalmologia, 333 dias pela consulta em oftalmologia – retina geral - e 268 pela realização de ambos os exames, não obstante a classificação de risco vermelho-emergência. Logo, para todos os procedimentos, já ultrapassado em muito os prazos de 100 dias (consulta) e 180 dias (exame) previsto no regulamento referido.

7. Posteriormente, após a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal sobreveio aos autos no Id 64344911, a informação de que a consulta em oftalmologia- retina geral - foi realizada aos 06/05/2024 e no Id 62158276 a informação de que a consulta em oftalmologia geral foi realizada aos 28/08/2024. Logo, o recurso perdeu o objeto no que se refere às consultas, vez que já realizadas. Já no Id 65901583 há notícia de que ambos os exames já teriam sido agendados pela Secretaria de Saúde, mas não há informações de que tenham sido efetivamente realizados.

8. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido, em parte, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Recorrente o EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, com o suporte necessário, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, deverá promover o custeio dos exames em estabelecimento hospitalar privado.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE EM PARTE.

10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.